Tribunal: TJSP
Processo: 1079653-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Alegação de descumprimento contratual da vendedora - Pretensão da autora de resolução do negócio jurídico, devolução integral das quantias pagas, inclusive taxa de corretagem, e fixação de indenização por danos morais – Elementos dos autos que denotam a ocorrência de atrasos na obra, sobretudo considerando o fornecimento de novo cronograma e indicação de prazo de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Alegação de descumprimento contratual da vendedora - Pretensão da autora de resolução do negócio jurídico, devolução integral das quantias pagas, inclusive taxa de corretagem, e fixação de indenização por danos morais – Elementos dos autos que denotam a ocorrência de atrasos na obra, sobretudo considerando o fornecimento de novo cronograma e indicação de prazo de conclusão do empreendimento em data posterior ao período de tolerância estipulado na avença – Circunstâncias que autorizam a resolução do contrato, por culpa da vendedora (CC, art. 475) – Devolução da integralidade dos valores pagos, sem possibilidade de retenção de percentual – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP - Danos morais não configurados - Ausência de demonstração de que a autora tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.